Tribunal: STF
Processo: AI 374941
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. Necessidade de autenticação de peças que
 compõem o traslado
do agravo de instrumento.
                      2. Se são aplicáveis ao agravo de instrumento as
 regras
disciplinadoras da produção de prova em juízo (art. 384 do CPC),
não há como afastar a norma do art. 383 do mesmo código, segundo
a qual a reprodução mecânica faz prova dos fatos ou das coisas
representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a
conformidade, a qual foi tacitamente reconhecida na espécie.
Precedentes: RE 228.048 e AI 330.151 - AgR - ED.
                     3. Agravo regimental improvido.